Tribunal: TJSP
Processo: 0003423-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsa identidade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0003423-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante/paciente
RAFAEL CESAR RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003423-70.2020.8.26.0000 -Voto no 43194
2
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO no 43194
HABEAS CORPUS no 0003423-70.2020.8.26.0000
IMPETRANTE/PACIENTE: RAFAEL CESAR RAMOS
COMARCA: ARAÇATUBA/SP 1.a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
O Senhor RAFAEL CESAR RAMOS, impetra em
causa própria, o presente Habeas Corpus, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora, o MM. Juiz de
Direito da 1.a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba/SP.
Alega o impetrante/paciente, que os autos n.o
0000414-30.2016.8.26.0586 já foi alcançado pela prescrição, sob o argumento
de que foi denunciado e condenado por infração ao art. 307 do Código Penal
ao cumprimento da pena de três meses de detenção.
Fazendo referência a textos de Lei quanto à matéria
de prescrição, esclarecer que a sentença condenatória foi prolatada no dia 15
de outubro de 2018.
Requer a concessão da ordem, para que seja
reconhecida a ocorrência de aludida prescrição, extinguindo-se a sua
punibilidade e expedindo-se o alvará de soltura em seu favor.
Não houve pedido de liminar. Processada a ordem.
A autoridade apontada como coatora prestou
informações de praxe às fls. 16 verso.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo não conhecimento da impetração ou pela denegação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003423-70.2020.8.26.0000 -Voto no 43194
3
ordem (fls. 21/23).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de RAFAEL
CESAR RAMOS, objetivando a declaração da extinção da sua punibilidade
pela ocorrência da prescrição.
Consoante
informações
prestadas
pela
digna
autoridade impetrada, o paciente cumpre pena em regime fechado em razão
de quatro execuções, com término d pena previsto para o dia 24 de outubro de
2026. Não há pedido de reconhecimento de prescrição pendente de análise. O
cálculo de penas foi homologado no dia10 de março de 2020. Pende de
apreciação, pedidos de progressão de regime, de livramento condicional e de
remição de penas, estando os autos aguardando manifestação do Ministério
Púbico.
A presente impetração não comporta conhecimento.
Ocorre que, pelos parcos documentos acostados
aos autos, não é possível examinar a incidência de causas interruptivas, o que
não restou prontamente demonstrado no caso sub judice.
Ainda que assim não fosse, em suas informações, a
autoridade impetrada deu conta da inexistência de pedido formulado naquela
instância no tocante à prescrição, de sorte que o exame da questão por esta
Corte no atual momento, configuraria indevida e inaceitável supressão de
instância.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS
Utilização como forma de
apressar decisões a respeito de incidentes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003423-70.2020.8.26.0000 -Voto no 43194
4
questões relativas à execução de penas
Via
inadequada: - O Habeas Corpus é via inadequada
para apressar decisões a respeito de incidentes e
questões relativas à execução de penas, como na
hipótese de pedido de progressão do regime
penitenciário.
(Habeas
Corpus
n.o
267.512/2,
Julgado em 09/11/1.994, 9.a Câmara, Relator: -
Lourenço Filho, RJDTACRIM 24/447)”.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente
impetração.
WALTER DA SILVA
Relator